Tribunal: TJDFT
Processo: 0723893-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723893-70.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDO THADEU MELO E SILVA AGRAVADOS: RL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, ROGÉRIO LOPES LIMA e MÁRCIA GOMES LOPES LIMA. DESPACHO Tendo em vista a regularização da representação processual abra-se vista dos autos aos agravados por 15 (quinze) dias. Deixo de apreciar o pedido de gratuidade de justiça ID 64472623 para não incorrer em supressão de instância, eis que ainda não foram apreciados no primeiro grau os pedidos IDs de origem 210778759 e 209471922. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator